Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-32.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AÇÃO DE DIVÓRCIO. BOA-FÉ. MELHOR POSSE. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. COMODATO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560, do CPC). Para tanto, basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC).
2. O art. 1.196 do CC estabelece que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma legal, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
3. É imprescindível, nos autos de ação possessória, a demonstração da melhor posse, assim considerada a de boa-fé, isto é, a que não seja violenta, clandestina ou precária, nem haja vício ou obstáculo que impeça o seu exercício (arts. 1.200 e 1.201 do CC). Ou seja, a posse justa e de boa-fé deve estar amparada por provas que evidenciem a relação fática com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.
4. Na hipótese, o cerne da questão cinge-se em analisar a presença dos requisitos que autorizam a reintegração de posse vindicada pela autora/apelante, no tocante ao 2o andar do imóvel objeto dos autos. 4.1. A posse do referido imóvel deve ser aferida não em sua integralidade, mas em razão da divisão em relação ao 1o e 2o andares, consoante delineado no acordo entabulado na ação de divórcio, tal qual uma unidade imobiliária autônoma. 4.2. O requerido/apelado ocupa, desde o divórcio das partes (2012), o 2o andar do imóvel em discussão. Enquanto à autora/apelante possui o 1o andar do imóvel. 4.3. A posse da autora do 1o andar é incontroverso. 4.4. As provas trazidas nos autos não demonstram que houve a celebração de um contrato verbal de comodato entre os litigantes (art. 579 do CC), como também não demonstram que houve esbulho por parte do requerido/apelado. Porquanto não há qualquer definição acerca da natureza do acordo formulado entre as partes e seus devidos termos na referida ação de divórcio. 4.5. A posse do 2o andar do imóvel pelo requerido/apelado é de boa-fé, pois decorre de acordo regular celebrado com a outra parte. 4.6. Assim, deve ser mantida a conclusão lançada na sentença, no sentido de que “a ocupação do requerido no segundo andar do imóvel e da autora no primeiro evidencia que foi essa a intenção definida na transação” (art. 113, § 1o, inc. I, do CC).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.